Tribunal: TJDFT
Processo: 0741033-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO. ABUSO DE DIREITO. DEVERES ANEXOS. DANO MORAL. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA.
1. Em se tratando de contratos de plano de saúde é possível haver a rescisão contratual por falta de pagamento. Por outro lado, será cabível o restabelecimento contratual em caso de ato ilícito, abuso de direito ou violação dos deveres anexos ao contrato por parte da operadora de plano de saúde.
2. Os empecilhos decorrentes da falta de emissão de boletos para pagamento ou o seu envio tardio não são fatores que, por si só, demonstram a violação aos direitos da personalidade em qualquer de seus substratos, a exemplo de danos à honra, à imagem, ao nome, à respeitabilidade, à integridade física ou psicológica.
3. A doutrina aponta que o consumidor pode ser indenizado pelo desvio produtivo de seu tempo quando a conduta do fornecedor ultrapassar o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos. Por outro lado, exige-se prova de oneração indevida dos recursos produtivos ao ponto de ensejar ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.